Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. INADIMPLEMENTO CIVIL.IMPOSSIBILIDADE. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, pela prática de estelionato mediante fraude eletrônica, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. A condenação também fixou valor mínimo indenizatório em favor da vítima. A defesa postula absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, subsidiariamente pleiteia a redução da pena por conta da restituição parcial do valor e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação por estelionato; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da reparação do dano; (iii) avaliar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Configura estelionato a conduta de intermediar locação de imóvel mediante uso de contrato com assinatura digital fraudulenta e recebimento direto dos valores pagos pela vítima.
4.A tese defensiva de ausência de dolo e de que a conduta se limitaria a mero descumprimento contratual não se sustenta, pois restou demonstrada a utilização dolosa de ardil para induzir a vítima em erro e obter vantagem indevida.
5.A tentativa de dissociar-se da negociação direta é infirmada pelo fato de constar no contrato cláusula prevendo pagamento via chave PIX em nome do próprio apelante, o que revela sua atuação como administrador do aluguel, ainda que sem autorização do proprietário.
6.A restituição parcial de valores (R$ 5.000,00 de um total de R$ 16.000,00) não configura a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, pois não foi integral, nem espontânea, nem anterior à propositura da ação penal.
7.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
8.Correta a fixação do regime fechado, diante da reincidência e da pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso não provido.